Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no: 0705966-12.2020.8.07.0007 Apelante: Rosângela Gomes Calmon Apelados: Banco do Brasil S/A Brasilseg Companhia de Seguros BB MAPFRE SH1 Participações S/A Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 24457202) interposta por Rosângela Gomes Calmon contra a sentença (Id. 24457197) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo nos termos dos artigos 485, inc. I, e 321, parágrafo único, ambos do CPC. Verifica-se que a apelante acostou aos autos comprovante de pagamento de preparo recursal, mas não apresentou a respectiva guia de recolhimento que possibilite a identificação do processo correspondente. Diante do exposto, promova a referida apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a necessária juntada da guia de recolhimento relacionada ao comprovante referido no Id. 24457204. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator